Tribunal: CARF
Processo: 10384.720241/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA MARTINS DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720241/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.464 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
EUROPA INDUSTRIA DE CASTANHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2007
PIS/COFINS.
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
APROVEITAMENTO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
não se submete à tríplice forma de aproveitamento, só podendo ser utilizado
para a dedução das próprias contribuições de PIS/Cofins devidas no período de
apuração.
DESPACHO DECISÓRIO. VÍCIO DE LEGALIDADE. NULIDADE.
SEGURANÇA JURÍDICA. PRAZO DECADENCIAL.
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade.
O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data
em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.
A invalidação do ato administrativo dentro do prazo decadencial e com
observância do procedimento previsto em lei não representa lesão ao princípio
da segurança jurídica.
Recurso Voluntário negado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula – Relatora
Participaram do julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Pedro Sousa Bispo, Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720241/2008-21
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720241/2008-21

Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente
convocada) e Rodrigo Mineiro Fernandes. Ausente a Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da Delegacia de Julgamento em
Ribeirão Preto que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da contribuinte.
Versam o presente processo e o de no 10384.720069/2008-13 (apensado) sobre
pedidos de ressarcimento de créditos da Cofins (4o trimestre de 2005) e Contribuição para o
PIS/Pasep (4o trimestre de 2007), no valor de R$ 791.812,03 e 173.885,63 respectivamente.
A autoridade administrativa deferiu parcialmente o pleito da contribuinte,
reconhecendo o direito creditório de R$ 673.665,41 de Cofins e R$ 148.830,57 de PIS/Pasep. No
entanto, em face de erro apontado pela Safis/DRF/TSA, que verificou que houve o ressarcimento
indevido de valores que somente poderiam ser deduzidos da contribuição ao PIS e da Cofins
devidas em cada período de apuração, foi emitido novo despacho decisório (fl. 146), nos
seguintes termos:
DESPACHO DECISÓRIO
15. Com base na informação fiscal supra que aprovo, e no uso da competência de que
tratam os artigos 224, X, e 302, VI, da Portaria MF n° 203, de 14 de maio de 2012
(Regimento Interno da RFB), decido anular o despacho decisório exarado em
18/11/2008 no presente processo e reconhecer o direito creditório em favor do
contribuinte nos valores de R$ 85.333,17 (oitenta e cinco mil, trezentos e trinta e três
reais e dezessete centavos) para o PIS e R$ 381.027,72 (trezentos e oitenta e um mil,
vinte e sete reais e setenta e dois centavos) para a COFINS, sob regime não-cumulativo,
referentes a custos, despesas e encargos vinculados a receitas decorrentes de operações
de exportação. Sendo os créditos reconhecidos inferiores aos pleiteados pelo sujeito
passivo, DEFIRO PARCIALMENTE os pedidos apresentados. Determino, ainda, a
cobrança dos valores ressarcidos indevidamente a título de PIS e COFINS, quais sejam,
R$ 63.497,40 (sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete mil e quarenta
centavos) e R$ 292.637,69 (duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais
e sessenta e nove centavos), respectivamente, conforme demonstrativo do item 12 da
informação fiscal.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, sustentando, em
síntese, a impossibilidade de alteração do primeiro despacho decisório e a inexistência de
vedação legal explícita de que os créditos apurados na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004
podem ser utilizados, na sua totalidade, para compensação ou ressarcimento.
A Delegacia de Julgamento não acatou os argumentos da manifestante, sob os
seguintes fundamentos:
- A Lei no 10.925 institui créditos presumidos “novos”, tanto nas especificidades
de seu cálculo quanto na forma de seu aproveitamento. Quanto ao aproveitamento, essa Lei
dispôs apenas sobre a possibilidade da pessoa jurídica, indicada no caput dos arts. 8o e 15,
“deduzir da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720241/2008-21

art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.”
- A revisão do despacho decisório não representa ofensa à segurança jurídica,
posto que o primeiro despacho contém uma apreciação do direito creditório contrária à lei (vício
de legalidade, art. 53 da Lei no 9.784/99).
Cientificada dessa decisão em 29/07/2014, a contribuinte apresentou recurso
voluntário em 26/08/2014, sustentando, em síntese, os seguintes argumentos:
- O dispositivo legal suscitado para veda o direito ao ressarcimento de créditos
relativamente aos produtos exportados apenas modificou a base de cálculo do crédito presumido
na legislação anterior, não vedando o direito do contribuinte ao ressarcimento.
- A decisão de nulificar o ressarcimento do crédito presumido do PIS e da Cofins
não pode subsistir, razão pela qual requer a manutenção da decisão proferida em 18 de novembro
de 2008.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula, Relatora
Atendidos aos requisitos de admissibilidade, toma-se conhecimento do recurso
voluntário.
Este Colegiado tem decidido reiteradamente que, após a restrição veiculada pelo
art. 8o da Lei no 10.925/2004, o crédito presumido da agroindústria não se submete à tríplice
forma de aproveitamento, só podendo ser utilizado para a dedução das próprias contribuições de
PIS/Cofins devidas no período de apuração.
Dessa forma, nos termos do art. 50, §1o da Lei no 9.784/99, utilizando os mesmos
fundamentos dos Acórdãos já julgados por este Colegiado, abaixo transcritos, há de ser rejeitada
a tese da recorrente de que seria possível o ressarcimento/compensação do crédito presumido da
agroindústria:

Acórdão no 3402-004.839
Sessão de 29 de janeiro de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
(...)
VOTO
(...)
No que concerne à forma de utilização do crédito presumido da agroindústria ao longo
do tempo, aproveito dos bons ensinamentos do Ilustre Conselheiro Antonio Carlos
Atulim, proferido no Acórdão no 3403-002.761– 4a Câmara / 3a Turma Ordinária, de 25
de fevereiro de 2014, transcritos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/03/2009 (...)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. APROVEITAMENTO.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720241/2008-21

Com o advento da Lei no 10.925/2004 o crédito presumido da agroindústria deixou de
se submeter à tríplice forma de aproveitamento estabelecida no art.5o, §§ 1o e 2o da Lei
no 10.637/02 e no art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/03, só podendo ser utilizado para o
abatimento das contribuições devidas por operações no mercado interno.
(...)
VOTO
(...)
O problema se resume em estabelecer se o crédito presumido dos arts. 8o e 15 da Lei no
10.925/2004 pode ser aproveitado na forma estabelecida no art. 5o, §§ 1o e 2o da Lei no
10.637/02 e no art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.833/03, quando decorrente de
exportação.
O art. 6o, §§ 1o e 2o da Lei no 10.833/03 (e também o art. 5o, §§ 1o e 2o da Lei no
10.637/02) estabelecem que, no caso de exportação, o crédito da contribuição apurado
na forma do art. 3o poderá ser utilizado para dedução da contribuição a recolher por
operações no mercado interno; para compensação com débitos próprios relativos a
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal; e, se após essas duas
formas de utilização ainda restar crédito ao final de cada trimestre calendário, o saldo
poderá ser ressarcido em dinheiro a pedido do contribuinte.
Entretanto, o § 1o assegurou essas formas de aproveitamento apenas em relação ao
“(...) crédito apurado na forma do art. 3o (...)”, o que significa que apenas os créditos
previstos nas diversas hipóteses relacionadas nos arts. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 podem ser utilizados na forma nos seus artigos 5o e 6o, respectivamente.
O crédito presumido da agroindústria estava previsto originariamente nos §§ 10 e 12
do art. 3o da Lei no 10.637/02 e nos §§ 5o e 6o do art. 3o da Lei no 10.833/03 e,
portanto, no caso de exportação, gozava do benefício da tríplice forma de
aproveitamento.
Acontece, que o crédito presumido previsto nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03 foi
expressamente revogado a partir de agosto de 2004 pelo art. 16, I, "a" e “b”, da Lei
no 10.925/2004, passando a constar dos arts. 8o e 15 dessa mesma lei.
Percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o aproveitamento do crédito
presumido da agroindústria apenas para o abatimento da contribuição devida por
operações no mercado interno, ainda que o crédito tenha sido auferido em operações
de exportação.
(...) [negritei]

Acórdão no 3402-005.118
Sessão de 17 de abril de 2018
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
(...)
VOTO
(...)
iii) Crédito presumido da agroindústria:
Acerca do crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004,
sustenta a recorrente que teria direito ao ressarcimento com relação às vendas efetuadas
à alíquota zero, nos termos dos arts. 17 da Lei no 11.033/2004 e 16 da Lei n°
11.116/2005, que assim dispõem:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado ao
final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação (...)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
(...)
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720241/2008-21

Como se vê, o ressarcimento permitido pelo art. 16 da Lei no 11.116/2005 é cabível
somente na hipótese de saldos credores decorrentes da apuração na forma: a) dos arts.
3os das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 ou b) do art. 15 da Lei no 10.865/2004, não
havendo qualquer previsão nesse sentido quanto ao crédito presumido previsto no art. 8o
da Lei no 10.925/2004, para o qual, inclusive, só foi autorizada a dedução dos valores
das contribuições devidas em cada período de apuração, nos seguintes termos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
Conforme já decidido na Apelação Cível No 2006.72.00.007865-4/SC, do Tribunal
Federal da 4a Região, "as próprias leis instituidoras dos créditos presumidos em questão
previram como modo de aproveitamento destes créditos o desconto das contribuições do
PIS e COFINS a pagar, limitando a sua utilização, assim, à esfera das próprias
contribuições".
Nessa esteira, a Receita Federal do Brasil dispôs em normas complementares, mediante
a Instrução Normativa SRF no 660/2006 e o Ato Declaratório Interpretativo SRF n°
15/2005 sobre a impossibilidade de compensação ou ressarcimento dos créditos
presumidos apurados a partir de 01/08/2004, permitindo apenas deduzi-los das
contribuições devidas:
IN SRF n° 660/2006
Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do valor
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I - destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7 o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente para
dedução do valor devido de cada contribuição; e II - não poderá ser objeto de
compensação com outros tributos ou de pedido de ressarcimento.
Ato Declaratório Interpretativo SRF n° 15/2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e 15,
somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime
de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 1o,
inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116,
de 2005, art. 16.
[grifos da Relatora]
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720241/2008-21

O Superior Tribunal de Justiça também já manifestou seu entendimento, no REsp
1240714/PR (Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013), conforme ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL.
CRÉDITOS
PRESUMIDOS.
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E
DA IN SRF 660/06. PRECEDENTES DO STJ. MORA DO FISCO. INEXISTÊNCIA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do
STJ é no sentido de que inexiste previsão legal para deferir restituição ou compensação
(art. 170, do CTN) com outros tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil do crédito presumido de PIS e da COFINS estabelecido na Lei
10.925/2004, considerando-se, outrossim, que a ADI/SRF 15/2005 não inovou no plano
normativo, mas apenas explicitou vedação já prevista no art. 8o, da lei antes referida"
(AgRg no REsp 1.218.923/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe 13/11/12).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização monetária
de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela autoridade
administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo ou normativo,
postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese, em que os atos
normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo dos
pedidos
de
ressarcimento,
aplicando-se
o
art.
24
da
Lei
11.457/2007,
independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg no REsp
1.232.257/SC, Rel. Min.NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
21/2/13).
4. Recurso especial conhecido e não provido.
Nessa linha também foi decidido no Acórdão no 3401-01.716– 4a Câmara/1a Turma
Ordinária, de 15 de fevereiro de 2012, conforme trecho do Voto do Relator Odassi
Guerzoni Filho abaixo:
(...)
Com a devida vênia, não partilho do mesmo entendimento da Recorrente, haja vista a
clareza do dispositivo que passou a tratar do crédito presumido do PIS/Pasep e da
Cofins, qual seja o artigo 8o da Lei no 10.925 de 23 de julho de 2004, segundo o qual,
“As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, [...], destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis no 10.637, de 30/12/2002, e 10.833, de 29/12/2003, adquiridos de
pessoas físicas ou recebidos de cooperado pessoa física.”
Ora, a menção que referido dispositivo legal faz ao artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e
da Lei no 10.833/2003 tem como único objetivo o de identificar os produtos adquiridos
que podem gerar o direito ao crédito presumido e não o de estender a este o mesmo
direito de aproveitamento [ressarcimento e compensação] que está contemplado,
ressalte-se, de forma taxativa, nas hipóteses constantes dos incisos do referido artigo
3o.
Nem me valerei aqui das regras específicas trazidas pelas instruções normativas que
regem os procedimentos de compensação e de ressarcimento, e tampouco discorrerei
sobre o argumento de que o crédito presumido seria uma subvenção financeira,
porquanto vislumbro na argumentação da Recorrente mero inconformismo com a
forma com que o legislador tratou a matéria.
Assim, consoante consta de forma clara no art. 8o da Lei no 10.925 de 23 de julho de
2004, o crédito presumido somente pode ser deduzido da contribuição eventualmente
devida, e não ser aproveitado via ressarcimento e/ou compensação.
(...)
Dessa forma, a decisão recorrida há de ser mantida também nesta parte.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.464 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.720241/2008-21

Melhor sorte não assiste à recorrente quanto à invalidação da revisão do despacho
decisório. Não houve a alegada lesão ao princípio da segurança jurídica.
Não se trata de revogação de despacho decisório, como alega a recorrente, mas de
anulação desse ato por vício de legalidade, no que concerne à forma de aproveitamento do
crédito presumido tratada acima neste Voto, conforme prerrogativas dadas pelos arts. 53
(primeira parte) e 54 da Lei no 9.784/99, e dentro do prazo aí previsto, nestes termos:
Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que
foram praticados, salvo comprovada má-fé.
§ 1o No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da
percepção do primeiro pagamento.
§ 2o Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade
administrativa que importe impugnação à validade do ato.
Como se vê, a segurança jurídica resguardada pela Lei, à qual o agente
administrativo está vinculado, é que o procedimento de invalidação do ato administrativo do qual
decorram efeitos favoráveis ao destinatário ocorra dentro do prazo decadencial, o que, no caso,
foi observado. Antes do lapso desse prazo decadencial, não há que se falar na preservação de ato
administrativo praticado com vício de legalidade, como foi o primeiro despacho decisório.
A perpetuação de ato administrativo ilegal é que não se coaduna com o princípio
da segurança jurídica, sendo dever do agente administrativo que apure tal vício dentro do prazo
legal adotar as providências necessárias para sua invalidação.
Também não se trata de aplicação retroativa de nova interpretação vedada pelo
inciso XIII do art. 2o da Lei no 9.784/99, mas da invalidação de ato administrativo, que após sua
prática, constatou-se estar inquinado de vício de legalidade.
Ademais, embora, como afirmou a recorrente, fosse o primeiro Despacho
Decisório um ato jurídico perfeito, a sua anulação observou o procedimento adequado previsto
em lei, não havendo qualquer irregularidade nisso.
Assim, pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Aparecida Martins de Paula

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital